Tribunal: STF
Processo: ARE 1583860
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança coletivo. Associação. Ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir. Não comprovação de associados na área de atuação da autoridade coatora. Ausência de impugnação de fundamentos do acórdão recorrido. Enunciado nº 283 e nº 284s das Súmulas/STF. Ausência de demonstração de repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em mandado de segurança coletivo impetrado por associação visando afastar a exigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre diversas verbas trabalhistas, tendo o Tribunal de origem mantido a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa, ante a não comprovação de existência de associados sujeitos à autoridade coatora.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve demonstração adequada da repercussão geral; (ii) estabelecer se o recurso extraordinário impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido; (iii) determinar se a associação tem legitimidade ativa e interesse de agir no caso concreto; e (iv) verificar a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. A parte recorrente não demonstra de forma fundamentada a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, em desacordo com os arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC.

    4. A mera invocação de relevância econômica ou social e de afronta a dispositivo constitucional não supre o ônus de demonstrar a transcendência da controvérsia.

    5. O recurso extraordinário não impugna especificamente o fundamento central do acórdão recorrido, consistente na ausência de comprovação de associados sujeitos à autoridade impetrada, atraindo a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas/STF.

    6. O Tribunal de origem conclui pela ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa da associação, por não demonstrar a existência de filiados com domicílio fiscal na área de atuação da autoridade coatora.

    7. A revisão desse entendimento demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.